Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-22.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à cláusula que prevê tolerância de 180 dias para a entrega da unidade compromissada à venda e inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à cláusula que prevê tolerância de 180 dias para a entrega da unidade compromissada à venda e inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda em virtude de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial com efeito repetitivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação indenizatória – Compromisso de Compra e venda de imóvel em construção – Cláusula de tolerância de 180 dias – Validade, desde que expressamente prevista no contrato – Aplicação da súmula 164 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Não ocorrência de fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade da requerida – Risco do negócio que não pode ser repassado ao consumidor – Termo inicial da mora que deverá ser o primeiro dia após o vencimento do prazo de tolerância previsto em contrato – Recurso especial sobrestado ante a existência de recurso com efeito repetitivo sobre o tema da inversão da cláusula penal – Superveniência de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça – No contrato firmado entre as partes, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor – Multa que não se aplica na hipótese dos autos, eis que já houve condenação em lucros cessantes – Mantém-se o parcial provimento dos recursos de apelo.

Dá-se parcial provimento aos recursos.